Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-92.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000823-92.2016.8.11.0078
RECORRENTE: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: VANDERLEI VICENTE LERNER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67602468) interposto por SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56968482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE OPORTUNIZADA A PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE VÍCIOS, NO PRAZO DE GARANTIA, SEM O REPARO EM TEMPO RAZOÁVEL – BEM DEIXADO NA SEDE DA RÉ POR MESES SEM A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – ART.18 DO CDC – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VALOR A SER AFERIDO PELA COTAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DO 31o DIA SUBSEQUENTE À ENTRADA NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO – DESVALORIZAÇÃO NATURAL DO PREÇO DE MERCADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – PERDA DO TEMPO ÚTIL DO ADQUIRENTE – VERBA INDENIZATÓRIA RAZOAVEL E PROPORCIONAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial se, no momento em que instado pelo juízo a indicar as provas que pretendia produzir, a ré apelante deixou de requerê-la. A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero Km, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art.18, §1o, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia. Considerando-se que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido ao consumidor deve ser o da sua cotação pela a tabela Fipe/FGV, na data do 31o (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da ré para o conserto que não se efetivou. A sucessiva apresentação de vício em veículo ainda na garantia e demora na resolução dos problemas, fazendo com que o adquirente fique privado do seu uso por meses a fio, configura flagrante violação ao tempo útil do cliente, dando ensejo à reparação por danos morais. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral se atendeu aos primados de razoabilidade e proporcionalidade.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000823-92.2016.8.11.0078, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 65707577.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA que reformou parcialmente a sentença: “(...). tão somente para determinar que o valor a ser devolvido ao autor, por força do art.18 do CDC seja o equivalente ao da cotação do veículo segundo a tabela FIPE/FGV na data de 12/05/2016, com correção monetária pelo INPC desde então e juros de mora legais a partir da citação válida”.
Alega violação aos artigos 373, inciso II, 324 do Código Processo Civil, artigo 18, § 1o, do Código Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato da Recorrente extrapolar o prazo de 30 (trinta) dias para fazer reparos nos vícios reclamados do veículo objeto dos autos não dá ensejo a rescisão contratual, por consequência ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Assevera que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide por não ter sido oportunizado o deferimento de prova pericial.
Recurso tempestivo (id 67748972).
Contrarrazões no id 69226992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No presente caso, a Recorrente alega que o fato de extrapolar o prazo de 30 (trinta) dias para fazer reparos nos vícios reclamados do veículo objeto dos autos não dá ensejo a rescisão contratual, por consequência ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
O acórdão impugnado decidiu (id 56968482):
“ (...). A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero Km, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art.18, §1o, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.
Considerando-se que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido ao consumidor deve ser o da sua cotação pela a tabela Fipe/FGV, na data do 31o (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da ré para o conserto que não se efetivou.
A sucessiva apresentação de vício em veículo ainda na garantia e demora na resolução dos problemas, fazendo com que o adquirente fique privado do seu uso por meses a fio, configura flagrante violação ao tempo útil do cliente, dando ensejo à reparação por danos morais”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBRIGATÓRIA (CDC, ART. 6o, VIII). VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (CDC, ART. 18).
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.
2. No caso, o Juízo singular autorizou a produção de provas documental e testemunhal requeridas, considerando desnecessária a produção de prova pericial em razão da alegação do próprio recorrente de que os vícios do veículo já haviam sido sanados, e por considerar que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1o, I, II e III). Precedentes.
5. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que o recorrente não faz jus ao desfazimento do contrato, com a devolução da quantia paga pelo bem, uma vez que os defeitos apresentados pelo veículo foram sanados no prazo legal. Nesse contexto, a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1006888/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)”
Diante disso, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 18 do Código Defesa Consumidor, para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da Constituição Federal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, o recurso não deve ser admitido neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 324 e 373, II, do Código Processo Civil ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide por não ter sido oportunizado o deferimento de prova pericial.
No entanto, rever a decisão do Tribunal local demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA.SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PRECEDENTES.SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
1.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
2. (...).
2.1. A revisão das conclusões estaduais (acerca de estarem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da recorrente) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. (...).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1708120/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça